Tribunal: TJSP
Processo: 1034026-76.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. Autuação pelo não recolhimento de ICMS, por substituição tributária (ICMS-ST), referente às notas fiscais emitidas por empresas posteriormente declaradas inidôneas pelo Fisco. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

R. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO AFASTADA.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. Autuação pelo não recolhimento de ICMS, por substituição tributária (ICMS-ST), referente às notas fiscais emitidas por empresas posteriormente declaradas inidôneas pelo Fisco. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

R. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO AFASTADA.

APELOS DAS PARTES. Pretensão da autora à declaração de nulidade do AIIM. Inadmissibilidade. Autuação hígida. Compete à autora a demonstração da regularidade das transações. Autora que não demonstrou, de forma suficiente, a ocorrência das operações. Inaplicabilidade ao caso da Súmula 509 do C. STJ por não se tratar de hipótese de aproveitamento de crédito tributário. Impertinência da aferição da boa-fé do contribuinte a qual, de todo modo, não restou provada. Situação profundamente diversa do paradigma invocado. Configurada a responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN, e artigo 11, § 1o, do RICMS. Interesse comum evidenciado. Inaplicabilidade do que dispõe o RESP 931.727/RS (Tema 160, do STJ). Caso dos autos que trata da responsabilidade solidária pela infração à legislação tributária decorrente do descumprimento de obrigação acessória, envolvendo empresa declarada inidônea. Precedentes desta E. Corte.

MULTA PUNITIVA. Sanção pecuniária que, apesar de fixada em percentual do valor das operações, resultou em montante superior a 100% do valor do imposto. Configuração do caráter confiscatório. Entendimento do E. STF. Necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor do tributo. Entendimento do E. STF acerca da matéria. Precedentes desta E. Corte em casos análogos. Afastamento do percentual da multa que excede 100% do tributo que não retira a liquidez da dívida principal. Cálculo da multa que deve incidir sobre os "respectivos valores básicos atualizados", computando-se os juros de mora relativos ao imposto (art. 96, I, alínea "c", da Lei 6.374/89). Precedentes.

VERBA HONORÁRIA. Reforma da r. sentença quanto aos honorários advocatícios, pois a FESP decaiu de parte mínima do pedido.

R. sentença parcialmente reformada, para reduzir o valor da multa ao limite de 100% do valor do imposto; para que incidam os juros sobre a multa; bem como para alteração da sucumbência.

RECURSO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.